Tribunal: TJES
Processo: 0002796-20.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002796-20.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

APELADO: ESPÓLIO DE ARILDO NUNES LOUREIRO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0002796-20.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR – ES24450-A

APELADO: ESPÓLIO DE ARILDO NUNES LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA E PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CUMULAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PAGAMENTO TRIPLICADO. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA E DO BANCO. PREVISÃO DO CDC. CADEIA DE CONSUMO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.

1. Nos termos do julgamento das Apelações,
o

seguro prestamista

possui como objetivo custear, total ou parcialmente, a obrigação assumida pelo devedor
em caso de ocorrência de sinistro. Portanto, inexiste omissão ou contradição neste tocante.

2. Também inexiste omissão ou contradição na determinação de obrigação de fazer quanto à cobertura securitária, cumulada com restituição dobrada das parcelas indevidamente debitadas de conta por força de descumprimento de liminar.

3. A solidariedade foi devidamente consignada no julgamento, assim como explicitados os fundamentos fáticos.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002796-20.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR – ES24450-A

APELADO: ESPÓLIO DE ARILDO NUNES LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,

realizado julgamento pelo conhecimento e não provimento das Apelações (id. 5925908), foi oposto
Embargos Declaratório por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em id. 6012973, apontando omissões e contradições no acórdão
que ratificou a sentença: i) sem enfrentamento da ausência de ingerência da embargante sobre descontos das parcelas referentes ao contrato de empréstimo, aduzindo que a solidariedade decorreria apena da Lei ou do Contrato, não sendo o caso dos autos; ii) sobre a tese da embargante em sua apelação com relação à impossibilidade de determinação de cobertura securitária cumulada com a restituição dobrada dos valores do empréstimo, por configurar recebimento triplicado do valor, configurando enriquecimento sem causa; e iii) sem analisar que apesar de o autor ser o Espólio, foi determinado na sentença a devolução do valor à pessoa jurídica que não integra a lide.

Compulsando os autos, observa-se que foi ajuizada Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Débito ajuizada pelo Espólio de Arildo Nunes Loureiro em face do Banco Bradesco S/A e do Bradesco Vida e Previdência, ao fundamento de que o
de cujus
e sua esposa haviam firmado contrato de “cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro” no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista a qualidade de sócios da empresa LOUREIRO IMUNIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, o qual assegurava o seguro prestamista.

Sustentaram que após o falecimento do
de cujus
e envio da documentação para as requeridas, a fim de quitação da dívida e apuração de eventual valor remanescente, foram surpresados com a informação de que não havia cobertura técnica em razão de o segurado ser portador de doença preexistente. Além disso, debitaram as parcelas referentes ao contrato.

Passando à análise do aclaratório, conforme restou decidido no bojo desta Câmara ao julgar os recursos de Apelação em questão, restou consignada expressamente a legitimidade ativa, não havendo que se falar, portanto, em omissão ou contradição.

No Embargos de Declaração em análise, de outro ângulo, defende a parte embargante que haveria omissão no julgamento das Apelações quanto à impossibilidade da devolução de valores à pessoa que não integra a lide. Tal, entretanto, não se verifica, seja porque expressamente decidida a questão da legitimidade, seja porque
se extrai do julgamento que o seguro prestamista assegurava pagamento da garantia prestada pelo
de cujus
em favor de sua empresa
.

Tal foi consignado de modo expresso no voto/acórdão:

“Observa-se que foi ajuizada Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada pelo
Espólio de Arildo Nunes Loureiro
, em face do

Banco Bradesco S/A e do

Bradesco Vida e

Previdência
, ao fundamento de que
o
de cujus

e sua esposa haviam firmado contrato de “cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro”
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
tendo em vista a qualidade de sócios da empresa
LOUREIRO IMUNIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
,
o qual assegurava o seguro prestamista
.
”

Em sede de julgamento de Apelação, do mesmo modo, restou expressamente confirmada a condenação em razão das parcelas debitadas da conta da pessoa jurídica:

“
O

seguro prestamista

possui como objetivo custear, total ou parcialmente, a obrigação assumida pelo devedor
em caso de ocorrência de sinistro.

(...)

No tocante à repetição do indébito, restou demonstrado nos autos que
foi descontado na conta da pessoa jurídica do
de cujus

o montante de R$ 42.774,87 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em 08/01/2020, ou seja, quase 2 (dois) anos após a morte do
de cujus
, e após 1 (um) ano e 6 (seis) meses da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos, aplicando-se o Art. 42, do CDC.

(...)

Assim,
mantém-se a sentença de primeiro grau
in totum
, não merecendo prosperar as alegações pretendidas nos recursos apresentados por ambas as partes.”

Vale rememorar, por fim, que a sentença de piso, mantida integralmente em segunda instância, também consignou:

“(...)
resta claro que as requeridas descontaram do valor da conta da pessoa jurídica do de cujus
o valor de R$ 42.774,87 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais, e oitenta e sete centavos) na data de 08/0112020, ou seja, quase 2 (dois) anos após a morte do de cujus, e após 1 (um) ano e 6 (seis) meses da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos.

(...)

Uma vez que, repita-se, descontaram do valor quase 2 (dois) anos após a morte do
de cujus
, e 1 (um) ano e 3 (seis) meses após a decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos, vislumbro que assiste razão a parte requerente, devendo ser devolvido o valor de R$ 42.774,87 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais, e oitenta e sete centavos), em dobro, acrescidos de juros moratórios desde o vencimento e correção monetária do efetivo prejuízo.”

A tese da embargante trata a questão do pagamento a terceiro de forma destacada do contexto, sem razão, já que a empresa em questão é a titular do contrato principal resguardado pela garantia em discussão.

Desta forma, resta claro que não há que se falar em omissão neste ponto.

Prosseguindo, passa-se a analisar a tese da embargante com relação à impossibilidade de determinação de cobertura securitária cumulada com a restituição dobrada dos valores do empréstimo, por configurar recebimento triplicado do valor, configurando enriquecimento sem causa
.

A suposta cumulação, entretanto, não ocorreu.

Vale citar inicialmente a sentença:

“(...) DECLARAR VALIDA A COBERTURA DO SEGURO PRESTAMISTA ao caso em concreto, devendo a segunda requerida proceder com os trâmites previstos na "cláusula - Beneficiário" de fls. 51 e 248; CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 42.774,87 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais, e oitenta e sete centavos), em dobro, acrescidos de juros moratórios desde o vencimento e correção monetária do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórias a partir do vencimento e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ)”

Já em sede recursal, da mesma forma, restou decidido:

“No tocante à repetição do indébito, restou demonstrado nos autos que foi descontado na conta da pessoa jurídica do
de cujus
o montante de R$ 42.774,87 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em 08/01/2020, ou seja, quase 2 (dois) anos após a morte do
de cujus
, e após 1 (um) ano e 6 (seis) meses da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos, aplicando-se o Art. 42, do CDC.

(...)

Assim, mantém-se a sentença de primeiro grau
in totum
, não merecendo prosperar as alegações pretendidas nos recursos apresentados por ambas as partes.”

Portanto, a questão diz respeito à cobertura securitária contratada pelo
de cujus
, entretanto, com o pagamento de restituição em dobro no que diz respeito às parcelas indevidamente debitadas após a liminar. E, diante disso, não se verifica qualquer vício, já que a questão restou devidamente analisada, sem vícios de omissão ou contradição.

Por fim, alega ainda a Apelante em seu Embargo Declaratório que o julgamento em segunda instância se deu sem enfrentamento da alegação da ausência de ingerência da embargante sobre descontos das parcelas referentes ao contrato de empréstimo, aduzindo que a solidariedade decorreria apena da Lei ou do Contrato, não sendo o caso dos autos.

Veja-se que a ação foi proposta contra as ora demandadas em razão de ambas terem praticado atos ilícitos no bojo da cadeia de consumo, como, aliás, restou devidamente consignado no julgamento,
in verbis
:

“Compulsando os autos na origem, observa-se que foi ajuizada

Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada pelo

Espólio de Arildo Nunes Loureiro
,
em face do

Banco Bradesco S/A e do

Bradesco Vida e

Previdência
, ao fundamento de que o
de cujus

e sua esposa haviam firmado contrato de “cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro” no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista a qualidade de sócios da empresa
LOUREIRO IMUNIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA,
o qual assegurava o seguro prestamista.

Sustentaram que após o falecimento do
de cujus
e envio da documentação para as requeridas, a fim de quitação da dívida e apuração de eventual valor remanescente,
foram surpresados com a informação de que não havia cobertura técnica
em razão de o segurado ser portador de doença preexistente. Além disso,
debitaram as parcelas referentes ao contrato
.
”

Além da venda casada pelas empresas do mesmo grupo, que gerou a contratação do seguro prestamista, o polo ativo cuidou de fazer imputações dirigidas a cada uma das rés, como acima exposto.

Por certo que se pretendendo, além da cobertura do seguro, a suspensão do desconto das parcelas e a restituição dos valores indevidamente debitados, não há quaisquer vícios.

Veja-se que a contratação das rés visava que a cobertura de uma quitasse o débito com a outra. Porém, mesmo o polo ativo tendo arcado com suas obrigações, ambas as rés descumpriram a contrapartida, como se observa da fundamentação do julgamento embargado.

Portanto, não há que se falar em omissão.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)